Tribunal: TJSP
Processo: 1015616-73.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO EXTINTA COM SUPORTE NO ENTENDIMENTO DE QUE A AUTORA, AUTARQUIA MUNICIPAL, SÓ PODERIA COBRAR OS VALORES EM DISCUSSÃO ATRAVÉS DA VIA EXECUTIVA FISCAL – FACULTATIVIDADE DA VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO EXTINTA COM SUPORTE NO ENTENDIMENTO DE QUE A AUTORA, AUTARQUIA MUNICIPAL, SÓ PODERIA COBRAR OS VALORES EM DISCUSSÃO ATRAVÉS DA VIA EXECUTIVA FISCAL – FACULTATIVIDADE DA VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO CRÉDITO POR EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO EXCLUI A ESCOLHA PELA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - NECESSÁRIA REFORMA - R. SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE TENHA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.*